Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004593-08.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 028.904.271-29 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VITOR DE MELO PEREIRA - CPF: 023.227.211-58 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 028.904.271-29 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VITOR DE MELO PEREIRA - CPF: 023.227.211-58 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - MAL-ESTAR VIVENCIADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA,
(id.

104343466)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante e
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Adesivo interposto pela parte contrária, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado alegando que “
esta colenda Câmara entendeu [...] pela inexistência de prova do nexo de causalidade entre a ingestão e o mal-estar, o que pode muito bem ser comprovado através da prova pericial devidamente requerida na instrução processual”
, sendo omisso por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Expõe que o nexo de causalidade pode ser cabalmente demonstrado com prova pericial, restando ferida “
a ampla defesa do autor porque só a prova técnica pode comprovar cabalmente o nexo de causalidade
”.

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que “
o Embargante busca o uso dos Embargos Declaratórios como sucedâneo recursal o que não é admitido por este meio. O presente não é caso de análise de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, vez que o ponto questionado já foi apreciado e decidido por este juízo
”, sendo apenas uma tentativa de rediscutir a matéria já analisada e julgada, pugnando seja negado provimento ao Embargos oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Hudson Cristie Ferreira de Almeida (id. 104343466), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante e proveu parcialmente o Recurso de Apelação Adesivo interposto pela parte contrária, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - MAL-ESTAR VIVENCIADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). Mesmo em caso que verse sobre responsabilidade civil objetiva, é necessária para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. Apesar de ter o autor juntado comprovante da compra junto à ré, onde há discriminado os produtos adquiridos bem como prontuário de pronto atendimento, atestado médico e comprovante de compras de remédios, tais documentos não são capazes de comprovar cabalmente que a origem do mal-estar tenha sido em razão da ingestão do produto comercializado pela ré, inexistindo ainda, prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que “
a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi omissa quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença para fins de realização da prova pericial pleiteada na instrução processual
” não merece prosperar.

É nítido que pretende as embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelas embargantes, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Para a caraterização do dano moral envolvendo produto vencido faz-se necessário que haja a comprovação de dano efetivo - intoxicação alimentar - com a ingestão do produto, haja vista que a simples aquisição não gera potencialidade lesiva ao consumidor.

Analisando os autos, conclui-se que não há comprovação da existência do nexo causal entre a ingestão do alimento comercializado pela ré com os danos que o autor alega ter sofrido.

[...]

Assim,
cabia ao autor demonstrar que o produto que alega ter ingerido tenha sido a causa de sua intoxicação
.
Contudo, o próprio autor afirma que ingeriu, na mesma oportunidade, outros produtos adquiridos junto à ré
.

Nesse sentido,
não se pode afirmar que a causa da intoxicação teria sido o azeite objeto da demanda, considerando que, durante a sua ingestão, o autor consumiu outros alimentos
. Assim,
o mal-estar alegado pelo autor pode ter diversas causas, que nem mesmo o laudo médico pôde determinar com exatidão
.

Portando,
os documentos acostados aos autos, não são capazes de comprovar cabalmente que o autor tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do azeite comercializado pela parte ré
. Ademais,
inexistem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado
.

Importa reiterar que
não há nos autos qualquer laudo médico ou exame laboratorial confirmando que o mal-estar do autor foi em virtude de ter ingerido produto contaminado
.
O documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia.

Assim, malgrado os argumentos das embargantes, o Acórdão recorrido manifestou acerca da ausência de prova cabal confirmando que o mal-estar do embargante foi em virtude de ter ingerido produto contaminado, haja vista que o documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia, não sendo capaz de comprovar que o infortúnio foi por conta de intoxicação alimentar em razão da ingestão do produto vencido adquirido.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021